Tribunal: TJSP
Processo: 2122543-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Taxa (de localização e fiscalização de funcionamento) - Exercícios de 2007 a 2009 - Município de Paulínia - Pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente - Alegada dissolução irregular da sociedade empresária - Indeferimento - Reconhecimento da prescrição - Possibilidade - Transcurso de período superior ao prazo legal de 05 anos, entre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Taxa (de localização e fiscalização de funcionamento) - Exercícios de 2007 a 2009 - Município de Paulínia - Pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente - Alegada dissolução irregular da sociedade empresária - Indeferimento - Reconhecimento da prescrição - Possibilidade - Transcurso de período superior ao prazo legal de 05 anos, entre a citação da sociedade empresária e o pedido de redirecionamento da execução para o sócio-gerente - Precedente do E. STJ (AgRg no REsp 1.477.468/RS) - Decisão mantida - Recurso desprovido.

JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO REPETITIVO - Artigo 1.040, inciso II, do CPC - TEMA no 444 - Resp. no 1.201.993/SP - Encerramento irregular antes da citação da pessoa jurídica - Inexistência de desídia da entidade tributante após o ato citatório - Ausente pressuposto fundamental para a configuração da prescrição - Julgamento anterior modificado para dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela municipalidade - Decisão reformada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000333771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122543-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante MUNICIPIO
DE PAULINIA, é agravado LOMAQ INDUSTRIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122543-10.2019.8.26.0000 -Voto no 32090
2
Voto no 32090
Agravo de Instrumento no 2122543-10.2019.8.26.0000
Comarca de Paulínia
Agravante: Município de Paulínia
Agravada: Lomaq Industrial Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Taxa
(de localização e fiscalização de funcionamento) - Exercícios de
2007 a 2009 - Município de Paulínia - Pedido de redirecionamento
da execução fiscal ao sócio-gerente - Alegada dissolução irregular
da sociedade empresária - Indeferimento - Reconhecimento da
prescrição - Possibilidade - Transcurso de período superior ao
prazo legal de 05 anos, entre a citação da sociedade empresária e o
pedido de redirecionamento da execução para o sócio-gerente -
Precedente do E. STJ (AgRg no REsp 1.477.468/RS) - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO
REPETITIVO - Artigo 1.040, inciso II, do CPC - TEMA no 444 -
Resp. no 1.201.993/SP - Encerramento irregular antes da citação da
pessoa jurídica - Inexistência de desídia da entidade tributante
após o ato citatório - Ausente pressuposto fundamental para a
configuração da prescrição - Julgamento anterior modificado para
dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela
municipalidade - Decisão reformada.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
tirado contra a r. decisão reproduzida à fl. 47, a qual indeferiu o
redirecionamento do executivo para os sócios administradores em razão
do reconhecimento da prescrição, buscando o agravante, nesta sede, a
reforma daquele decisório afirmando, em suma, a não extinção da
pretensão de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, na medida
em que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos somente começou a fluir
em Julho de 2018, momento em que a entidade tributante teve
conhecimento do encerramento irregular da sociedade empresária, à luz
da teoria da actio nata, citando jurisprudência sobre o tema (fls. 01/05).
O V. Acórdão de fls. 56/60 negou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122543-10.2019.8.26.0000 -Voto no 32090
3
recurso de agravo de instrumento interposto pela entidade tributante,
mantendo a r. decisão impugnada que indeferiu a inclusão dos sócios
gerentes no polo passivo da demanda.
Irresignada, municipalidade interpôs RECURSO
ESPECIAL (fls. 63/68) - tendo o Digníssimo Presidente da Seção de Direito
Público devolvido os autos à Turma Julgadora, para reapreciação da
questão, ante o julgamento do mérito do RECURSO ESPECIAL no
1.201.993/SP - Tema no 444 - DJe 12/12/2019, nos termos do artigo
1.040, inciso II, do CPC (fls. 72/73).
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.
Diante do julgamento do Tema no 444 (Questiona
a prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de
cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica), sob a sistemática dos
recursos repetitivos, pelo E. STJ, fixou-se a seguinte tese:
TEMA no 444 - (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal,
fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa
jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art.
135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo
prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela
subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na
aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do
CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito
atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O
termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos
sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de
ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do
crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida
contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos
termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à
execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude
contra a Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122543-10.2019.8.26.0000 -Voto no 32090
4
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente
devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no
item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular
precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à
demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança
do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.
Com efeito, o V. Acórdão, que negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, deve agora ser modificado,
adequando-se o julgamento, para o provimento do recurso interposto pela
entidade tributante, permitindo o redirecionamento da execução fiscal
para o sócio da agravante.
Isto porque, em que pese o transcurso do lapso
prescricional entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de
redirecionamento da pretensão executória ao sócio gerente - haja vista que
o encerramento irregular das atividades foi precedente ao ato citatório -
tem-se que, nos termos do precedente adrede mencionado, não restou
verificada a inércia da Fazenda Pública.
Conforme de observa das informações coligidas
aos autos, nesta senda, extrai-se que a municipalidade não ficou inerte,
sendo certo que diligenciou, dentro das possibilidades fáticas e permitidas
na lei, os meios necessários à satisfação do crédito exequendo.
Cite-se, e.g., reiterados pedidos de bloqueio de
valores e de bens móveis, como o pedido de bloqueio de valores via Bacen-
jud (fl. 18), em 21/11/2013, de pesquisa e bloqueio de veículos via
sistema Renajud (fl. 24), em 03/09/2015, de novo pedido de bloqueio de
valores via Bacen-jud (fl. 28), em 03/03/2017, e, por fim pedido de
expedição de mandato de penhora de bens com diligência a ser efetivada
em novo endereço fornecido pela entidade tributante (fl. 34), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122543-10.2019.8.26.0000 -Voto no 32090
5
07/12/2017.
Destarte, diante da inexistência de desídia da
exequente na busca pela satisfação do seu crédito, o que, nos termos do
exposto no Tema no 444, do E. STJ, é requisito indispensável para a
verificação da prescrição, não há como prevalecer o entendimento de
caracterização da prescrição, o qual pressupõe inércia por parte daqueles
que alegam ser titulares de direitos.
Com isso, tem-se que a execução prossegue em
relação aos sócios da empresa agravada.
Pelo exposto, para os fins supra, retifica-se o
julgamento anterior.
SILVA RUSSO
RELATOR